Tribunal: STF
Processo: ARE 1234910
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BENEFICIÁRIA LEGATÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE PARA 100% (CEM POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE AOS SERVIDORES DA ATIVA E PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98, AO MODIFICAR A REDAÇÃO DO ARTIGO 40, §7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O BENEFÍCIO POR MORTE SERÁ FIXADO NA DATA DO FALECIMENTO, CORRESPONDENDO O VALOR DA PENSÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA EMENDA Nº 41/03, DA CARTA MAIOR, EIS QUE O ÓBITO DO SERVIDOR SE DEU ANTES DE SUA VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSÕES À LEGATÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 29, INCISO VIII, DA LEI Nº 285/79 E A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA POSTERIORMENTE, NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR A POSIÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO ADVENTO DA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO QUE SE RECONHECE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE SE RECONHECE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 504.271-AgR/PE, Rel. Min. EROS GRAU, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESTATUTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CB/88. ART. 20 DO ADCT. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5º [ATUAL § 7º] DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido da auto-aplicabilidade do artigo 40, § 5º [atual § 7º], da Constituição, determinando que o valor pago a título de pensão corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia. Precedentes. 
    2. Preceito constitucional que atinge os benefícios concedidos aos pensionistas antes da vigência da Constituição do Brasil de 1988. Revisão e atualização [artigo 20 do ADCT]. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, b).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator